Tribunal: TJDFT
Processo: 0737374-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0737374-08.2021.8.07.0000 AGRAVANTES: DISTRITO FEDERAL, JOSÉ AIRTON DE PAIVA AGRAVADOS: JOSÉ AIRTON DE PAIVA, DISTRITO FEDERAL DESPACHO O DISTRITO FEDERAL, bem como JOSÉ AIRTON DE PAIVA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. O primeiro agravante sustenta que a decisão combatida se manteve omissa, conquanto tenham sido opostos embargos de declaração, caracterizando deficiência na prestação jurisdicional. Afirma que houve violação à legislação federal. O outro recorrente alega que o acórdão impugnado não se manifestou sobre os argumentos suscitados no apelo. Aduz que a matéria está prequestionada. Destaca que a tese recursal não exige análise de lei local. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003